Tribunal: TJES
Processo: 5009079-50.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009079-50.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: AMANDA CRISTINA PEDROSA DIEGUEZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE ACESSO À INTEGRALIDADE DE ELEMENTOS DE PROVA QUE DERAM AMPARO À DENÚNCIA. SÚMULA VINCULANTE N 14. PEDIDO ATENDIDO APÓS A IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
. PERDA DO OBJETO. PRETENSÕES ANULATÓRIA NÃO VEICULADAS NA INICIAL

QUE ESCAPAM AO OBJETO DO
MANDAMUS
. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso concreto, razão assiste ao impetrante quanto à pretensão de acesso à integralidade dos elementos de prova que deram amparo à denúncia, nos termos da súmula vinculante nº. 14, mas, ao que se observa, embora inicialmente tenham havido empecilhos à obtenção da documentação almejada pela Defesa, recentemente a autoridade apontada como coatora atendeu à pretensão defensiva e determinou que o Ministério Público fornecesse senha para acesso da Defesa à mídia, o que prejudica a apreciação do mérito.

2. Escapam ao objeto desta ação mandamental as pretensões veiculadas pelo impetrante em data recente, objetivando a anulação do processo desde o recebimento da denúncia ou, sucessivamente, a anulação da instrução processual, com a determinação ao juízo
a quo
analise todas as questões de ordem pública suscitadas na resposta à acusação, pois, embora tais pedidos tenham como causa de pedir a inviabilidade de acesso tempestivo à documentação que deu amparo à denúncia, não foram formulados na inicial do
habeas corpus
, que se restringiu a pedir o acesso à integralidade dos documentos que deram amparo à denúncia, devendo ser suscitados em via própria e adequada à discussão.

3. Ademais, conforme dispõe o art. 563 do CPP, não será decretada nulidade sem prova do efetivo prejuízo, em prestígio ao princípio
pas nullittè sans grief
, e, no presente caso, a Defesa suscita as referidas nulidades com amparo na alegação genérica de cerceamento de defesa, sem explicitar o prejuízo concreto e efetivo causado pela apresentação tardia da mídia.
Aliás, somente após ter pleno acesso à referida mídia e a seu teor é que poderá ser analisado eventual prejuízo efetivo sofrido pela sua apresentação tardia, o que apenas reforça que a pretensão veiculada escapa ao objeto do presente
mandamus
.

4. De acordo com entendimento jurisprudencial remansoso, mesmo as nulidades absolutas estão sujeitas ao princípio
pas nulittè sans grief,
previsto no art. 563 do CPP. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 778.949/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022; STJ, AgRg no HC n. 771.539/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022; STJ, AgRg no HC n. 738.493/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.525.998/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022
.

5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por AMANDA CRISTINA PEDROSA DIGUIEZ contra decisão monocrática que julgou prejudicado o
habeas corpus
impetrado em favor da agravante, por entender que a pretensão veiculada, consistente na disponibilização da integralidade dos elementos de prova que deram amparo à denúncia foi atendida pela autoridade apontada como coatora após a impetração.

A agravante sustenta que
"a r. Decisão Agravada denega o pleito da DEFESA, que postulava a anulação do processo desde o recebimento da Denúncia por cerceamento de defesa e ferimento à SV 14 do STF, justificando ausência de prejuízo conforme colacionada art. 563 do CPP"
. Aduz que o prejuízo, no caso, é presumido. Ressalta que a decisão foi omissa porque a defesa postulava manifestação acerca da inépcia e da falta de justa causa da ação penal, nos termos do art. 41 do CPP. Assim, postula a reforma da decisão combatida, para admitir o
habeas corpus,
concedendo a ordem, ainda que de ofício, para anular o processo desde o recebimento da denúncia, ou, ao menos, a fase de instrução processual.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por AMANDA CRISTINA PEDROSA DIGUIEZ contra decisão monocrática que julgou prejudicado o
habeas corpus
impetrado em favor da agravante, por entender que a pretensão veiculada, consistente na disponibilização da integralidade dos elementos de prova que deram amparo à denúncia foi atendida pela autoridade apontada como coatora após a impetração.

A agravante sustenta que
"a r. Decisão Agravada denega o pleito da DEFESA, que postulava a anulação do processo desde o recebimento da Denúncia por cerceamento de defesa e ferimento à SV 14 do STF, justificando ausência de prejuízo conforme colacionada art. 563 do CPP"
. Aduz que o prejuízo, no caso, é presumido. Ressalta que a decisão foi omissa porque a defesa postulava manifestação acerca da inépcia e da falta de justa causa da ação penal, nos termos do art. 41 do CPP. Assim, postula a reforma da decisão combatida, para admitir o
habeas corpus,
concedendo a ordem, ainda que de ofício, para anular o processo desde o recebimento da denúncia, ou, ao menos, a fase de instrução processual.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo interno.

Pois bem, em que pesem os argumentos da Defesa, reputo não ser o caso de reconsideração da decisão objurgada, cujos fundamentos ora ratifico.

Conforme ressaltado naquela oportunidade, o impetrante, na petição inicial do presente
habeas corpus
, narrou que
não conseguiu acesso ao teor do IP 09/2021 (0003769-13.2021.8.08.0024), no qual constam investigações e interceptações telefônicas que ensejaram na instauração do IP 051/2021, que deu amparo à denúncia ofertada na ação penal originária nº. 0016032-77.2021.8.08.0024.

Ressaltou que a denúncia já foi recebida e que em defesa preliminar suscitou a necessidade de acesso aos referidos autos ao Juízo
a quo
, o qual restou omisso quanto ao pedido. Interpostos embargos de declaração, o magistrado, em razão do tempo exíguo, afirmou que analisaria a questão na audiência designada para o próximo dia 19/09/2022 (segunda-feira).

No entanto, o impetrante argumentou, na petição inicial deste
mandamus,
que, para o oferecimento da resposta à acusação, cujo prazo finalizaria em 26/09/2022, necessitava ter acesso ao teor de toda a documentação que deu amparo à denúncia, sob pena de violação à ampla defesa.

Assim,
pediu, liminarmente, o adiamento da audiência de instrução e julgamento designada para os dias 19, 20 e 21 de setembro deste ano, e, ao final, postulou a concessão da ordem, para que o Órgão Acusatório junte aos autos originários as provas postuladas pela Defesa.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações, afirmando que a instrução foi encerrada e que o processo originário encontra-se em fase de apresentação de alegações finais.

O impetrante peticionou informando que até a presente data o magistrado
a quo
não teria se pronunciado acerca das nulidades e questões processuais suscitadas na resposta à acusação apresentada.

Afirmou que a Acusação não havia indicado onde estavam os documentos digitais que deram amparo à persecução penal, em flagrante violação à Súmula Vinculante nº. 14 do STF, os quais somente foram fornecidos após o retorno dos autos com as alegações finais do Ministério Público.

No entanto, em seus dizeres, tais documentos digitais estavam codificados com senhas, tendo por isso, recentemente, em 23/01/2023, sido determinado pelo magistrado
a quo
que a Acusação informasse a senha para acesso às mídias.

Feitos tais relatos, o impetrante modificou seu pedido inicial, postulando a anulação do processo desde o recebimento da denúncia ou, sucessivamente, a anulação da instrução processual, determinando-se que o juízo
a quo
analise todas as questões de ordem pública suscitadas na resposta à acusação.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, então, pela perda do objeto do presente
mandamus,
o que foi reconhecido por meio da decisão ora combatida.

Conforme já declinado no
decisum
guerreado,
o objeto do presente
habeas corpus
está restrito ao suposto pedido de apresentação pela Acusação das provas que deram amparo a denúncia, com a finalidade de viabilizar o exercício do direito de Defesa
.

Nos termos da Súmula Vinculante n. 14,
“é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”
.

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência entende que
“o
‘comportamento do titular da ação penal, com o respaldo judicial, de privar a defesa do acesso à integralidade dos elementos probatórios relativos à imputação, compromete a idoneidade do processo - como espaço civilizado, ético e paritário de solução de uma controvérsia penal - e afeta, significativamente, a capacidade defensiva de, no momento oportuno, refutar a acusação e produzir contraprova’ (RMS n. 43.801/PR, excerto do voto do Relator, Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 18/8/2021)”
(AgRg no HC n. 759.619/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023).

No caso concreto, a questão foi suscitada pela Defesa na primeira oportunidade que teve acesso aos autos, ao apresentar resposta à acusação, mas a autoridade coatora não teria se pronunciado sobre o tema, o que deu ensejo à interposição de embargos de declaração na origem, sobre os quais o sentenciante afirmou que daria prazo ao Ministério Público na audiência designada, para manifestação.

Foi então impetrado o presente remédio constitucional, e, quando do indeferimento do pedido liminar de adiamento da audiência de instrução, foi asseverado, com propriedade, que “
a questão afeta ao requerimento de juntada aos autos do IP 09/2021 não foi ainda analisada pelo Juízo
a quo,
o que torna inviável sua apreciação por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância”.

Ainda foi registrado que "
a documentação que o impetrante busca acessar deu ensejo a outra ação penal, que tramita também perante a 2ª Vara Criminal de Vitória e não é sigilosa, podendo, portanto, o advogado ter acesso àqueles autos, caso deseje, antes da audiência de instrução e julgamento
".

Ao prestar informações a este Tribunal, a autoridade apontada como coatora ressaltou que
“o pedido da defesa da paciente foi apreciado na audiência de instrução e julgamento realizada, cujos argumentos encontram-se no respectivo termo (...), não havendo qualquer prejuízo à defesa da paciente”
.

Ocorre que, sobrevindo a data da audiência designada, ao apreciar os embargos de declaração, a autoridade apontada como coatora os desproveu, sob a premissa de
“
que o teor dos embargos se confundem com o mérito do processo e, pelo que se observa, está versando sobre reiteração dos pedidos já indeferidos, não havendo obscuridade, contradição, omissão, e subsidiariamente, ao código de processo civil, erro material”
.

Após a audiência e a devolução dos autos que haviam sido remetidos ao Ministério Público para apresentação de alegações finais,
o impetrante
alega que finalmente obteve as mídias, mas elas estavam codificadas, razão pela qual não conseguiu acessá-las.

Constato que,
de fato, a alegação do impetrante de que ainda não obteve acesso às mídias constantes da cadeia de custódia é verídica, uma vez que, recentemente, em 23/01/2023, a autoridade apontada como coatora determinou que o Ministério Público apresentasse a senha para acesso às referidas mídias,
para, após, intimar a Defesa da paciente para apresentar alegações finais. Confira-se:

(...) diante da questão levantada pela defesa da ré Amanda, fls. 3.578/3.581,
encaminhem-se os autos com urgência para o Ministério Público
, a fim de que seja fornecida a senha para acesso aos documentos juntados nas mídias mencionadas pela defesa.
Com o retorno dos autos e a disponibilização da senha de acesso, intime-se imediatamente a defesa da ré Amanda para apresentar suas alegações, no prazo improrrogável de cinco dias.
(...)

No caso concreto,
razão assiste ao impetrante quanto à pretensão de acesso à integralidade dos elementos de prova que deram amparo à denúncia.

Ocorre que, ao que se observa, embora inicialmente tenham havido empecilhos à obtenção da documentação almejada pela Defesa,
recentemente a autoridade apontada como coatora atendeu à pretensão defensiva e determinou que o Ministério Público fornecesse senha para acesso da Defesa à mídia.

Assim,
o acesso à documentação que deu amparo a denúncia, pedido principal deste
mandamus
, foi atendido recentemente, tornando prejudicada a apreciação do mérito.

Escapam ao objeto desta ação mandamental as pretensões veiculadas pelo impetrante em data recente, objetivando a anulação do processo desde o recebimento da denúncia ou, sucessivamente, a anulação da instrução processual, com a determinação ao juízo
a quo
analise todas as questões de ordem pública suscitadas na resposta à acusação.

Embora tais pedidos tenham como causa de pedir a inviabilidade de acesso tempestivo à documentação que deu amparo à denúncia, não foram formulados na inicial do presente
habeas corpus
, que se restringiu a pedir o acesso à integralidade dos documentos que deram amparo à denúncia, devendo ser suscitados em via própria e adequada à discussão, em apelação contra eventual sentença condenatória.

Ao realizar novo pedido, após a impetração, de anulação do processo, o impetrante inovou em tese não submetida na inicial do
habeas corpus
, a qual, a rigor, não poderia ser analisada por esta Corte, sob pena de julgamento
extra petita
. Neste sentido,
mutatis mutandis
:
STJ, RCD no HC n. 559.111/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020; STJ, RHC n. 64.440/PA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 1/8/2016.

Não ignoro que, mesmo assim, é possível ao Tribunal que conceda a ordem de ofício, em casos excepcionais, quando verificada de plano flagrante constrangimento ilegal. Não obstante, neste caso concreto, conforme já exposto na decisão vergastada, não há ilegalidade flagrante apta à concessão da medida.

Isso porque,
conforme dispõe o art. 563 do CPP, não será decretada nulidade sem prova do efetivo prejuízo, em prestígio ao princípio
pas nullittè sans grief
, e, no presente caso, a Defesa suscita as referidas nulidades com amparo na alegação genérica de cerceamento de defesa, sem explicitar o prejuízo concreto e efetivo causado pela apresentação tardia da mídia.

Aliás, entendo que somente após ter pleno acesso à referida mídia e a seu teor é que poderá ser analisado eventual prejuízo efetivo sofrido pela sua apresentação tardia, o que apenas reforça que a pretensão veiculada escapa ao objeto do presente
mandamus
.

O agravante argumenta que a nulidade ora trazida é absoluta e que, por isso, é presumida, não havendo possibilidade de convalidação.

No entanto, de acordo com entendimento jurisprudencial remansoso, mesmo as nulidades absolutas estão sujeitas ao princípio
pas nulittè sans grief,
previsto no art. 563 do CPP. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 778.949/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022; STJ, AgRg no HC n. 771.539/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022; STJ, AgRg no HC n. 738.493/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.525.998/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022
.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________